Tribunal: TJSP
Processo: 2151095-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória à Paciente pelo Juízo de primeira instância - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151095-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
paciente ELAINE GOMES FONTES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DO FORO
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem de Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151095-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13990
2
Habeas Corpus no 2151095-48.2020.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo 3a Vara Criminal
Paciente: Elaine Gomes Fontes
Impetrante: Clarissa Portas Baptista da Luz
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
São Bernardo do Campo
Voto no 13990
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA ORDEM PREJUDICADA - Informação de
que já foi concedida a liberdade provisória à Paciente pelo
Juízo de primeira instância - Perda do objeto da impetração.
Ordem prejudicada.
Vistos.
Clarissa Portas Baptista da Luz, Defensora Pública
do Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Elaine Gomes Fontes, apontando como autoridade coatora o
MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Bernardo do
Campo, alegando, em síntese, que a Paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, em razão da decisão que decretou a prisão preventiva de ofício, após
o Ministério Público requerer a liberdade provisória da Paciente, em afronta
ao disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal. Aduz que não estão
preenchidos os requisitos da prisão preventiva e que a reincidência não pode
ser empregada como único fundamento para a imposição da prisão
preventiva. Acrescenta que a prisão preventiva afronta o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151095-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13990
3
proporcionalidade, uma vez que, em caso de condenação, poderá ser
eventualmente fixado regime inicial diverso do fechado. Menciona, ainda, a
Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura em favor da Paciente e, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre, com a revogação da prisão preventiva.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas (fls. 01/21).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 122/123).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 129/130), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça no sentido de que seja julgado prejudicado o presente writ,
pela perda de seu objeto (fls. 135/136).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 29.07.2020, que foi concedida a
liberdade provisória em favor da Paciente em 29.07.2020, determinando-se
a expedição do respectivo alvará de soltura (fls. 129/130).
Portanto, diante da decisão que concedeu a
liberdade provisória à Paciente, bem como da consequente cessação do
constrangimento ilegal sofrido por ela, esta ordem encontra-se prejudicada,
pela perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151095-48.2020.8.26.0000 -Voto no 13990
4
Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da
sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora, carecedor da
ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 7a. ed., p.
1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator